Tribunal: TRF3
Processo: 5029819-32.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
917/1327)

5029819-32.2024.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029819-32.2024.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: JOSE PINTO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ABONO ANUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do INSS e homologou os cálculos da autarquia.

O agravante sustenta erro no abatimento do abono anual de 2024, violação à coisa julgada quanto aos juros de mora de 1% ao mês e incorreção na aplicação da Taxa SELIC.

Parecer da Contadoria Judicial ratificou os cálculos apresentados pelo ente público.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a regularidade do abatimento do abono anual de 2024; (ii) a prevalência dos juros de mora de 1% ao mês fixados no título executivo frente à legislação superveniente (Lei no 11.960/09 e Tema 810/STF); e (iii) a correta aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve assegurar o cumprimento fiel da coisa julgada e evitar o enriquecimento sem causa, permitindo o acolhimento de cálculos da Contadoria Judicial que apresentem decréscimo em relação ao valor indicado pelo executado.

O abatimento do abono anual de 2024 é legítimo, uma vez que a perícia contábil constatou o pagamento integral da verba na via administrativa em maio de 2024.

Os juros de mora aplicáveis às condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09) e a tese firmada pelo STF no Tema 810.

A incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 é impositiva para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, em estrita observância ao art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Aplica-se a versão mais atualizada do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, por adequar-se às modificações legislativas e jurisprudenciais supervenientes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento administrativo integral de valores justifica o respectivo abatimento no cálculo de liquidação para evitar o enriquecimento sem causa.

Incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança nas condenações previdenciárias, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09.

Aplica-se a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

A liquidação deve observar a versão do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente no momento da execução.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 11.960/09; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TRF 3a Região, AI 5025079-65.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, j. 29.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029819-32.2024.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: JOSE PINTO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE PINTO RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Araras/SP que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo INSS e homologou os cálculos da autarquia no valor de R$ 702.658,18 (atualizado para 04/2024), rejeitando a conta do exequente.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) O equívoco no abatimento do abono anual de 2024, alegando que o valor pago administrativamente foi inferior ao devido, pois a revisão não havia sido implantada integralmente no mês de competência; (ii) A violação à coisa julgada no tocante aos juros de mora, uma vez que o título executivo determinou expressamente a aplicação de juros de 1% ao mês a partir da vigência do Código Civil (10.406/2002), afastando a aplicação da Lei no 11.960/09; (iii) A incorreção na aplicação da Taxa SELIC nos cálculos do INSS, apontando divergências nos percentuais utilizados em relação à tabela do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sem contrarrazões.

Foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos (ID 325714791).

A Contadoria Judicial apresentou parecer e cálculos (ID 344001647), concluindo que a conta elaborada pela Autarquia, acolhida pela decisão agravada, está correta e em consonância com o título executivo e a legislação de regência (Tema 810/STF e EC 113/2021).

Manifestaram-se sobre os cálculos o agravante (ID 34513548) e a agravada (ID 345209347).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos de liquidação, especificamente quanto ao abatimento do abono anual, aos critérios de juros de mora e à aplicação da Taxa SELIC.

O agravo não comporta provimento.

De início, a execução do título judicial deve evitar o enriquecimento sem causa, tanto do credor quanto do devedor, buscando assegurar o cumprimento fiel da coisa julgada, o que não impede o acolhimento de valor inferior ao indicado pelo executado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Sétima Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. VALOR INCONTROVERSO. TEMA 1050/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

- A parte exequente interpôs agravo de instrumento no 5032540-25.2022.4.03.0000, requerendo a reforma da decisão quanto aos juros de mora, indevido desconto de benefícios recebidos da base de cálculo dos honorários, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial. Ainda, pela imediata expedição dos ofícios da parte incontroversa também relacionada aos honorários. Na sessão de julgamento de 14/11/2023, a C. 7a Turma conheceu parcialmente do recurso, e nessa parte deu-lhe parcial provimento, apenas no que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

- As questões referentes aos juros de mora e ao abatimento da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do período de 12/10/2013 a 31/03/2015 foram objetos do Agravo de Instrumento de no 5032540-25.2022.4.03.0000. Ademais, extrai-se do seu andamento processual, que a questão referente à base de cálculo dos honorários foi favorável ao segurado, e não há recurso do INSS. Outrossim, foi expedido RPV do valor considerado incontroverso pelo Juízo "a quo", de modo que não há interesse recursal também nesse ponto.

- Quanto à alegada ofensa ao princípio da congruência, observo que em sede de cumprimento de sentença busca-se cumprir fielmente o título executivo judicial, assim, é possível que o magistrado homologue os cálculos da Contadoria, mesmo que isso gere um acréscimo do valor indicado como devido pelo exequente, ou decréscimo do valor indicado como devido pelo executado, até porque os erros materiais dos cálculos não são atingidos pela preclusão. Com esse raciocínio, apresentando a Contadoria Judicial cálculo divergente das partes, ainda que inferior ao apresentado pelo executado, se considerado fiel ao título exequendo, deve ser acolhido.

- Por fim, extrai-se dos autos principais, que em observância ao julgamento dos agravo de instrumento de no 5032540-25.2022.4.03.0000, novos cálculos dos honorários foram elaborados pela Contadoria Judicial, e o valor apresentado, caso homologado, deverá nortear o Juízo "a quo" na análise dos honorários de sucumbência nesta fase de cumprimento de sentença.

- Agravo interno prejudicado.

- Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida, não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025079-65.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 07/06/2024)

No caso em apreço, a Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, equidistante das partes e dotado de fé pública, analisou detidamente as divergências apontadas.

Quanto ao abono anual de 2024, a Contadoria verificou o histórico de créditos e constatou que o benefício foi integralmente pago na competência 05/2024, não remanescendo diferenças a serem pagas a esse título, confirmando a correção do abatimento realizado pelo INSS.

No tocante à atualização monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 RG/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, ocorrido recentemente, em 20/9/20017, ao analisar a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9494/97 quanto à sua incidência nas condenações impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento, ou seja, até a expedição do requisitório de pagamento, assim decidiu:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no qual, seguindo o precedente do Pretório Excelso, fixou as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ressalte-se que o C. STJ não só fixou o INPC como índice de correção monetária para as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, por se tratar de índice que reflete a inflação do período, mas também julgou incabível se falar em modulação dos efeitos da decisão, por não se tratar de situação em que já fora expedido requisitório com fixação de índice diverso.

Cumpre destacar que a partir de 9/12/21, data da publicação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/21, deve ser observado o disposto em seu art. 3o:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL: PREVIDENCIÁRIO. LOAS. IDADE/INCAPACIDADE. MISERABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, (i) à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, e, (ii) a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, será aplicada a taxa SELIC, "para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente"

(5001852-90.2021.4.03.9999 ApCiv Relator(a) Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES Relator para Acórdão ..RELATORC: Origem TRF - TERCEIRA REGIÃO Órgão julgador 7a Turma Data 27/04/2022 Data da publicação 29/04/2022)

Observa-se que o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente se encontra ajustado ao que fixado pelas Cortes Superiores e ao texto vigente da Constituição Federal de 1988 com as respectivas emendas constitucionais acerca de juros e correção monetária.

Não possuem força normativa, de forma que deve ser utilizada a versão mais atual, vigente por ocasião da liquidação do julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência da 7a Turma desta C. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

6 – No que diz com a correção monetária, o julgado exequendo assegurou a revisão da RMI dos benefícios, corrigindo-se os salários-de-contribuição pelo IRSM de fevereiro/1994, com o pagamento dos valores apurados corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 – Retorno dos autos à Contadoria Judicial de origem, a fim de que seja refeita a memória de cálculo, com a incidência de juros moratórios, a partir de 1o de julho de 2009, na forma do disposto na Lei no 11.960/09.

9 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS parcialmente provido.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5014203-56.2020.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/10/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS. TAXA REFERENCIAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da Justiça Federal são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019 (publicação no DJE em 03.02.2020), com trânsito em julgado em 03.03.2020.

Resta, afastada, pois, a pretensão recursal da autarquia quanto ao afastamento da aplicação da TR como índice de correção monetária, sendo também desnecessária a suspensão do feito.

De sua vez, os honorários advocatícios da fase de cumprimento devem ser fixados sobre a diferença havida entre os valores acolhidos como devidos e aqueles apurados pela autarquia, com fundamento no artigo 85, §1° do CPC/2015.

Logo, é de ser provido o presente recurso apenas quanto ao pleito recursal relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento.

Recurso provido em parte.

(TRF-3, 7a Turma, AI 5026186-23.2018.4.03.0000, j. 24/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/08/2020, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

No caso concreto, no que tange aos juros moratórios, o agravante pleiteia a manutenção da taxa de 1% ao mês, invocando a coisa julgada formada no título de 2010. Entretanto, a contadoria esclareceu que a aplicação dos índices da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09) é obrigatória para condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (RE 870.947).

Por fim, quanto à taxa SELIC, a Contadoria Judicial atestou que a conta elaborada pelo INSS aplicou a taxa corretamente a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC no 113/2021, que instituiu a incidência da SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Dessa forma, os cálculos apresentados pelo INSS e acolhidos pela decisão agravada mostram-se adequados, porquanto alinhados aos critérios legais e jurisprudenciais vigentes, conforme ratificado pelo órgão técnico auxiliar deste Tribunal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que acolheu os cálculos da autarquia, corroborados pela Contadoria Judicial.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ABONO ANUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do INSS e homologou os cálculos da autarquia.

O agravante sustenta erro no abatimento do abono anual de 2024, violação à coisa julgada quanto aos juros de mora de 1% ao mês e incorreção na aplicação da Taxa SELIC.

Parecer da Contadoria Judicial ratificou os cálculos apresentados pelo ente público.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a regularidade do abatimento do abono anual de 2024; (ii) a prevalência dos juros de mora de 1% ao mês fixados no título executivo frente à legislação superveniente (Lei no 11.960/09 e Tema 810/STF); e (iii) a correta aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve assegurar o cumprimento fiel da coisa julgada e evitar o enriquecimento sem causa, permitindo o acolhimento de cálculos da Contadoria Judicial que apresentem decréscimo em relação ao valor indicado pelo executado.

O abatimento do abono anual de 2024 é legítimo, uma vez que a perícia contábil constatou o pagamento integral da verba na via administrativa em maio de 2024.

Os juros de mora aplicáveis às condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09) e a tese firmada pelo STF no Tema 810.

A incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 é impositiva para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, em estrita observância ao art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Aplica-se a versão mais atualizada do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, por adequar-se às modificações legislativas e jurisprudenciais supervenientes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento administrativo integral de valores justifica o respectivo abatimento no cálculo de liquidação para evitar o enriquecimento sem causa.

Incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança nas condenações previdenciárias, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09.

Aplica-se a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

A liquidação deve observar a versão do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente no momento da execução.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 11.960/09; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TRF 3a Região, AI 5025079-65.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, j. 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão